Tribunal: TJMT
Processo: 1026091-30.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026091-30.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA - CPF: 005.721.731-99 (REQUERENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO –
CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONVERGÊNCIA DE INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DO REQUERENTE NA TRAMA CRIMINOSA – ATUAÇÃO NO DELITO COM A AVERIGUAÇÃO PRÉVIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ALVO E CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO ASSALTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – VERSÃO DOS RÉUS INVEROSSÍMIL E NÃO CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias.

Não há falar em contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos, se aquela está em sintonia com os elementos informativos obtidos no curso do inquérito policial e o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório, notadamente os firmes e coerentes depoimentos prestados pelas vítimas, inequívocos em apontarem o requerente como sendo um dos autores dos delitos imputados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Manoel Antônio Soares da Silva
a fim de impugnar sua condenação à pena de 10 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelos delitos de roubo majorado e associação criminosa majorada, capitulados nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, e 288, parágrafo único, do Código Penal, que foram objeto da Ação Penal n. 0001549-10.2015.8.11.0108.

Em síntese, o requerente argumenta que tal condenação contrariou a evidência dos autos, pugnando pela sua absolvição, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal (Id. n. 188865676).

Junta documentos (Ids. n. 188872651 a 188872663).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da revisional, mas, se conhecida, pela sua
improcedência
(Id. n. 196655669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como de praxe, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito ao singelo e improcedente argumento de que a revisão criminal não se presta ao reexame do acervo probatório, entendimento dissociado do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, que estabelece expressamente, como hipótese de cabimento dessa ação autônoma de impugnação, a contrariedade da condenação à evidência dos autos, o que, obviamente, implica a análise dos elementos de prova produzidos no curso da ação penal.

A propósito, confira-se a orientação desta Corte Estadual:

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE É INVIÁVEL O REEXAME DE PROVAS JÁ AVALIADAS NO CURSO ORDINÁRIO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRETENSÃO REVISIONAL EXPRESSAMENTE ALBERGADA PELO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO ADSTRITA AO FATO NARRADO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE OBSERVADO – DEFESA EXERCIDA EM SUA PLENITUDE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INCONTROVERSAS – CULPA DO REQUERENTE DEMONSTRADA – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA – ATROPELAMENTO – FAIXA DE PEDESTRE – QUEBRA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – REVISÃO IMPROCEDENTE.

A alegação de que a condenação contraria a evidência dos autos autoriza, à luz da teoria da asserção, a revisão dos processos findos, daí por que
constituiria indisfarçável negativa de jurisdição a extinção prematura da demanda revisional
, proposta com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
sem resolução do mérito, ao singelo fundamento de que a as provas já foram analisadas nas vias ordinárias
.

Não há falar em nulidade por violação do princípio da correlação quando a condenação se adstringe ao fato narrado na denúncia, o contraditório é devidamente observado e o direito de defesa é exercido em sua plenitude.

Deve ser preservada a condenação do requerente pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando constatada a sintonia entre os elementos de prova produzidos no curso da instrução, a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau e o acórdão prolatado no julgamento da apelação, reconhecendo que o agente, ao conduzir seu veículo de maneira imprudente e negligente, quebrou um dever objetivo de cuidado, atingindo a vítima, que atravessava uma faixa de pedestre, e provocando sua morte
” (TJMT, Revisão Criminal n. 1021027-73.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento e da publicação: 20.4.2023).

Portanto, sem delongas, rejeito o pedido ministerial e, porque configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da revisional, passando ao exame do
meritum causae
.

Como relatado,
Manoel Antônio Soares da Silva
foi condenado à pena de 10 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa majorada, capitulados nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, e 288, parágrafo único, do Código Penal.

O requerente pleiteia a sua absolvição, com fundamento nos artigos 386, VII, e 621, I, do CPP, argumentando, em linhas gerais, que não há prova segura da autoria delitiva a seu respeito.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
FATO 01 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL)

Consta do incluso Inquérito Policial que, em data e local ainda não delineados nos autos, até o dia 29 de janeiro de 2015, os indiciados ODAIR JONES PORFÍRIO DE SOUZA SILVA, vulgo ‘JONE’ e
MANOEL ANTÔNIO SOARES DA SILVA
, juntos com JULIANO DA SILVA MENDES (já denunciado nos autos de código 47351), associaram-se de forma armada para o fim de cometer crimes.

FATO 02 – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL)

Conta também do incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de janeiro de 2015, por volta das 11h, no estabelecimento comercial denominado ‘Ótica Marcio’s’, localizado na Avenida Romualdo Allievi, nº 936, Centro, nesta Cidade de Tapurah/MT, os indiciados ODAIR JONES PORFÍRIO DE SOUZA SILVA, vulgo ‘JONE’ e
MANOEL ANTÔNIO SOARES DA SILVA
, em coautoria com JULIANO DA SILVA MENDES (já denunciado nos autos de código 47351), agindo em unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, vitimando a pessoa jurídica FURST E SOUZA, nome fantasia ‘ÓTIMA MARCIO’S’, bem como as pessoas físicas PAULA DAYANE DE SOUZA, MARIA DAYANE COSTA DA SILVA, FERNANDO DE ASSIS GABRIEL DA SILVA, GABRIEL CESAR DOS SANTOS, MICHAEL DOUGLAS SEGER DOS SANTOS e DANIEL DOS SANTOS.

HISTÓRICO DOS FATOS

Relatou-se que, em data e local aina não delineados nos autos, até o dia 29 de janeiro de 2015, os indiciados ODAIR e
MANOEL
, juntos com JULIANO (já denunciado nos autos de código 47351), associaram-se, de forma armada, para o fim de cometer crimes.

Relatou-se também que, na constância dessa associação criminosa, no dia 29 de janeiro de 2015, por volta das 11h, no estabelecimento comercial denominado ‘Ótima Marcio’s’, localizado na Avenida Romualdo Allievi, nº 936, Centro, nesta Cidade de Tapurah/MT, os acusados ODAIR e
MANOEL
, juntos com JULIANO, agindo em unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em joias, dinheiro e 06 (seis) celulares das vítimas FURST E SOUZA, pessoa jurídica de nome fantasia ‘ÓTICA MARCIO’S’ e das pessoas físicas PAULA DAYANE DE SOUZA, MARIA DAYANE COSTA DA SILVA, FERNANDO DE ASSIS GABRIEL DA SILVA, GABRIEL CESAR DOS SANTOS, MICHAEL DOUGLAS SEGER DOS SANTOS e DANIEL DOS SANTOS.

Narrou-se que o denunciado ODAIR, junto com JULIANO, adentrou no estabelecimento comercial denominado ‘Ótica Marcio’s’ e rendeu a proprietária e três funcionários do comércio, utilizando-se de violência e grave ameaça exercidas por arma de fogo.

Ato contínuo, o acusado e seu comparsa subtraiu o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro, que estava no caixa do estabelecimento, bem como várias joias expostas na loja, além de 06 (seis) celulares pertencentes às vítimas PAULA, MARIA, FERNANDO, GABRIEL, MICHAEL e DANIEL.

Após, ODAIR e o comparsa JULIANO saíram do estabelecimento com os bens furtados e entraram em um veículo conduzido pelo denunciado
MANOEL
, que os esperava para dar fuga do local do crime.

Por fim, importante destacar que horas antes dos fatos, um casal (ainda não identificado) foi ao local do crime inspecioná-lo, perguntando sobre as joias vendidas no estabelecimento e analisando o interior da loja, sem adquirir nada, sendo que posteriormente ligaram para o estabelecimento questionando se fechava para o almoço, horário em que o crime foi praticado
” (Id. n. 188872658, pp. 3-5;
sic
).

Na sentença, o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah reconheceu a responsabilidade do ora requerente nos seguintes termos:

“
Percebe-se, com a prova oral colhida em juízo corroborada pelas demais provas documentais que os denunciados sio os autores do delito.

A vítima Paula Dayane de Souza relatou, em juízo, que estava em seu escritório, nos fundos da loja e que apesar de ter acesso aos vídeos de monitoramento não percebeu a movimentação no interior da loja. A funcionária Dayane entrou abraçada com o seu pai, que tinha chegado à loja há pouco, o que causou estranheza pela depoente. Seguidos de Dayane e seu pai, adentraram o escritório, o funcionário Fábio e Juliano. Juliano já veio com a arma apontada, pelo que a depoente percebeu se tratar de um assalto. A porta lateral da loja estava aberta, pois dois funcionários da Metalúrgica Frizzo estavam mexendo em uma cerca. A declarante afirma que apertou o ‘botão de pânico’, sem que fosse notada pelo acusado. Juliano foi buscar os funcionários que trabalhavam do lado de fora, colocando-os para dentro da sala da depoente para que fosse possível a realização do assalto. As pessoas foram entrando na sala e se sentando no chão, ao passo que a vítima foi conduzida pelo braço por Juliano, que pediu para que ela lhe levasse até as joias. Relata que o levou até a sala de joias, que pegou as peças de mostruário e foi indagada se as peças eram de ouro mesmo, o que foi confirmado pela vítima. Foram até a sala com o cofre, o funcionário Gabriel abriu a porta que estava trancada, a declarante abriu o cofre, mas no cofre não tinha nada, só papéis, de modo que nada foi levado de lá. Gabriel e a vítima foram encaminhados até o escritório e permaneceram com as demais pessoas na sala. Juliano pegou uma bolsa da loja para conseguir guardar todas as joias, além das caixas de mostruário. O outro comparsa ficou na frente da loja, comandando, observando a movimentação e pegando relógios que estavam expostos. Juliano permaneceu comandando nos fundos da loja, vigiando as vítimas. Juliano pediu o celular de todo mundo, tendo as vítimas entregado. Permaneceram no escritório até o fim do assalto. Os acusados aparentavam estar tranquilos, sem preocupação com o tempo, pois logo depois de seu ingresso na ótica, o funcionário do caixa já tinha acionado o ‘botão de pânico’, o que fora constatado por um dos assaltantes, mesmo assim permaneciam tranquilos. Somente duas pessoas ingressaram no interior da loja. A depoente aduz que, de manhã, um casal despertou a desconfiança dos funcionários. Um homem moreno, alto, juntamente com uma menina, aparentemente, menor, adentraram a loja com o intuito de ver alianças. Relata a depoente, que foi informada pelos funcionários que um casal ‘estranho’ tinha ido até loja, informando que voltariam depois, tendo pedido o telefone da loja. Que apesar da desconfiança inicial, ficaram de boa. Por volta de dez e pouco da manhã, quinze para as onze da manhã, o telefone celular da loja tocou, tendo a pessoa perguntado o horário em que a loja fechava, tendo avisado que retornaria para comprar as alianças. Informa que só foi avisada pelo funcionário Fábio, após o ocorrido, de que o casal que tinha ido à loja mais cedo, tinha ligado para confirmar o horário de fechamento da loja e que retornariam. O número que originou a chamada foi passado ao Delegado, o que possibilitou a identificação de um dos envolvidos. O carro utilizado na fuga foi uma ‘pickup Strada’, conforme a depoente viu nas imagens das câmeras de segurança. O casal que levantou suspeitas de manhã, foi no mesmo carro utilizado para fuga, conforme as imagens. Embora não possa afirmar qual a placa do veículo, reforça que as características dos veículos são iguais, ‘é o mesmo carro’. Saíram em três pessoas na pick-up Strada, que o motorista do veículo estava dando cobertura, fazendo o contorno na rua da loja o tempo todo. Foram roubados joias, perfumes e relógios. Estima o prejuízo em um valor de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais). Desse total, R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em joias, 463g de ouro e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em relógios. Nada foi recuperado, nem mesmo os aparelhos celulares das vítimas. Não usaram de violência física, mas apontaram as armas, amedrontando com as armas. Fez o reconhecimento fotográfico de Juliano Mendes (fls. 42/44) como um dos participantes do assalto. Segundo a vítima, Juliano era quem comandava toda a movimentação. O outro assaltante entrou primeiro na loja, posteriormente Juliano entrou, indo por trás da vitrine e se encaminhando para os fundos da loja. Reafirma que não tem como precisar, pois não viu a placa, se é o mesmo veículo utilizado pelo casal que foi até a loja mais cedo e o da fuga, mas acredita se tratar do mesmo veículo. Reconheceu os demais envolvidos por registro fotográfico. Ao que recorda, o que estava com Juliano foi identificado como ‘Dioni’. Reconheceu Juliano, ‘Dioni’ e o rapaz que estava junto com a moça.

A vítima Maria Dayane Costa da Silva narrou judicialmente que a loja abriu por volta de sete horas da manhã, e que por volta de sete e quarenta, oito horas da manhã entrou um casal e pediu para ver alianças de ouro. A declarante estava sentada a sua mesa, o casal foi atendido pela outra funcionária, que informou que não tinha alianças de ouro. Afirma que o rapaz se sentou em uma das cadeiras e começou a olhar para as câmeras de segurança, observando toda a loja. A moça continuava a pedir itens de ouro, e era informada pela atendente que não tinha nada de ouro. O casal foi embora. Por volta de dez e meia da manhã o casal ligou na loja perguntando o horário de funcionamento, ao qual foi informado que a loja fechava às onze e meia e abria a uma hora, encerrava o expediente as seis horas da tarde. Uma meia hora depois, o pai da declarante entrou na loja, dando os parabéns para ela, pois era o seu aniversário, momento em que um dos assaltantes entrou também. O acusado foi atendido pela vítima, pedindo para ver pulseira ou corrente de ouro. A declarante informou que eles não trabalhavam com ouro, só através do catálogo, indagou se ele tinha interesse em ver, o acusado disse que não. O acusado olhou para trás e seu comparsa entrou na loja também, momento em que ele disse se tratar de um assalto, mostrando a arma. O acusado que entrou posteriormente levou todos para trás e ficou com as vítimas. Levaram os relógios e tudo o que tinha de ouro na loja. O celular da depoente e de seu pai foram levados. Só não levaram o celular de Fábio. O rapaz que foi até a loja mais cedo, era moreno, alto, estava com um chapéu de palha e óculos aviador de grau.

Por sua vez, a vítima Fábio Almeida de Freitas relatou que as oito e pouco entrou um casal na loja, que o casal tinha interesse em ‘ver ouro’, o que levantou suspeitas por parte do declarante. A atendente informou que não tinha, que era só por pedido. O casal pediu um cartão com o número da loja, que foi entregue pelo declarante à moça, que repassou ao homem. Eles informaram que iam fazer orçamento e que voltariam mais tarde. Por volta das dez horas, o telefone tocou, o interlocutor se identificou como sendo a pessoa que tinha ido à loja mais cedo. Perguntou o horário de funcionamento, e que não tinha achado nada mais barato e que passaria na loja mais tarde. Por volta de onze horas, o pai da Dayane entrou na loja e logo após os assaltantes. Só viu o primeiro assaltante com a arma, o que anunciou o assalto para Dayane.

As demais vítimas ouvidas em juízo foram categóricas quanto ao desenrolar dos fatos no interior da loja, restando clara a autoria dos acusados.

O denunciado Juliano da Silva Mendes (denunciado nos autos de código 47351) confirmou a prática delitiva no que concerne ao roubo. Foi chamado por ‘Buguelo’ ou ‘Bambino’, para participar do assalto. Estavam em três pessoas. Foi utilizada uma pick-up para a fuga. Uma das pessoas hospedada no Hotel era um homem, mais velho que o interrogado, usava camisa de botão e chapéu de palha. Não sabe se este foi até à loja mais cedo, também não repassou informações ao interrogado. Utilizaram-se de dois revólveres para cometer o assalto. O assalto foi cometido na companhia de ‘Fedo’.

O acusado Odair Diones Porfilho de Souza Silva também confessou a prática delitiva no tocante ao roubo. Relatou que estava acompanhado por Juliano, munido de uma arma de fogo. Afasta a participação do corréu
Manoel Antônio Soares da Silva
. Aduz que vendeu uma moto para Juliano através de um aplicativo e que foi até a cidade de Tapurah para entregá-la, momento em que foi convidado a participar da empreitada delituosa.

O réu M
anoel Antônio Soares da Silva
, em seu interrogatório, negou que tenha participado dos crimes. Afirma que trabalhava na fazenda e que às vezes ia até a cidade de Tapurah. Relata que ao que se recorda já foi até ao local do crime, mas com o intuito de comprar alianças, não sabendo nada a respeito do roubo.

Em que pese a negativa de participação do réu
Manoel Antônio Soares da Silva
no crime, tanto por parte do próprio acusado quanto do corréu Odair Jones Porfilho de Souza Silva, o conjunto probatório é sólido e verossimilhante quanto à sua autoria.

As vítimas foram uníssonas em reconhecer os acusados Juliano da Silva Mendes e Odair Jones Porfilho de Souza Silva como sendo as pessoas que adentraram a loja e efetuaram o assalto, além das imagens das câmeras de segurança e da própria confissão dos réus.

Em relação ao réu
Manoel Antônio Soares da Silva
coube a tarefa de averiguar o local do crime anteriormente, garantir a ação delituosa e propiciar fuga aos corréus.

A sua presença na loja mais cedo com o veículo coincidente com o utilizado para a fuga, em atitude que despertou a desconfiança dos funcionários, aliado ao fato de ter ligado para checar o horário de funcionamento da loja, reforçam a sua participação na logística do crime.

O acusado Juliano da Silva Mendes (denunciado nos autos de código 47351) revela em seu interrogatório, que o veículo utilizado para a fuga seria uma pick-up. Afirma que um dos rapazes teria saído cedo do hotel, mas não sabe precisar se ele foi na loja ou não. Tal pessoa estava vestido ‘de botão’, roupa social. Aparentava ser um pouco mais velho que o interrogado, usava um chapéu de palha.

Tais características apontadas pelo interrogado coincidem com os depoimentos das vítimas e com as imagens das câmeras de segurança em relação à pessoa de
Manoel Antônio Soares da Silva
.

O relato da vítima Paula Dayane de Souza é salutar para a confirmação da autoria do réu
Manoel Antônio Soares da Silva
, pois que o carro utilizado para ir até a loja coincide com o carro utilizado para a fuga após o roubo.

Deste modo, resta inconteste que foram os denunciados quem praticaram o crime de roubo, agindo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Não há que se falar aqui em participação de menor importância, pois o réu
Manoel Antônio Soares da Silva
foi tão ou mais importante do que os comparsas que de fato efetuaram a subtração, pois responsável pela coordenação do crime, escolhendo um horário de maior vulnerabilidade e menor movimento (próximo ao horário de almoço) e garantindo a fuga dos demais
.

(...)

A autoria dos réus resta demonstrada pela estabilidade e permanência da associação criminosa que constituíram, apontada com detalhes nos relatórios policiais de inteligência.

Desnecessária a divisão de tarefas para a tipificação do ilícito, mas ao que se verifica, a associação criminosa constituída pelos réus Odair Diones Porfilho de Souza Silva, Juliano da Silva Mendes (denunciado em outro processo) e
Manoel Antônio Soares da Silva
, mantinha nítida divisão de tarefas.

No tocante ao roubo perpetrado na Ótica Marcio’s, ao réu
Manoel Antônio Soares da Silva
coube a verificação do local onde o crime seria praticado, a escolha do melhor horário, a vigília do local enquanto os outros comparsas realizavam o assalto, e posteriormente doi o motorista do veículo que garantiu a fuga dos comparsas.

O réu Odair Diones Porfilho de Souza Silva foi responsável por anunciar o assalto e recolher os relógios e outros bens da face externa da loja. Enquanto que a Juliano da Silva Mendes restou o contato com as vítimas e o recolhimento dos bens roubados na parte interna da loja, as joias de maior valor.

A estabilidade e permanência da associação criminosa resta configurada pelos relatórios policiais que demonstram o contato telefônico frequente entre os investigados, de forma a organizar novas empreitadas criminosas, notadamente de índole patrimonial.

A permanência vem reforçada pela prisão de Odair Diones Porfilho de Souza Silva e
Manoel Antônio Soares da Silva
no cometimento de outro crime na cidade de Campo Novo do Parecis/MT.

Incide na espécie a figura da associação criminosa armada, pois as vítimas foram categóricas em afirmar o uso de arma de fogo. O que vem confirmado pelo circuito interno de vigilância da loja e pela confissão dos acusados Odair Diones Porfilho Souza Silva e Juliano Mendes da Silva
” (Id. 188872653, pp. 49-55 e 63-64).

Irresignado, o requerente interpôs apelação pugnando pela sua absolvição, pretensão que foi rejeitada pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Transcrevo, do voto condutor proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Juvenal Pereira da Silva, apenas o trecho que diz respeito à matéria:

“
Embora o recorrente
Manoel Antônio
tenha negado a prática do crime de roubo majorado nas oportunidades em que foi olvido, os demais elementos de prova amealhado aos autos, sobretudo declaração da vítima e dos policiais que participaram das investigações, confirmam indene de dúvidas, sua participação no evento delituoso.

Interrogado, o apelante
Manoel
negou qualquer envolvimento no crime de roubo, dizendo que não estava junto com Odair, assegurando que no dia dos fatos visitou várias joalherias com sua namorada, com o fito de comprar um par de alianças, ressaltando que no período em que esteve na cidade de Tapurah, trabalhou na zona rural.

O apelante Odair, por seu turno, ouvido em juízo, confessou ter participado do roubo, relatando participaram do crime ainda, Juliano e Guilherme. Expos que entrou junto com Juliano na relojoaria e que estava armado, esclarecendo que Juliano ficou com os reféns, enquanto perguntou quem era a gerente e pediu que ela o levasse até o ouro. Na oportunidade, afirmou que pegou ouro e relógios que estavam na vitrine, mas que não subtraiu bens pessoais das vítimas. Por fim, afirmou que fugiram de carro para Tangará, e que a arma estava nesse carro, mão não sabia a quem ela pertencia.

Lado outro, a vítima Maria Dayana Costa, funcionária da empresa vítima, relatou que:
‘logo pela manhã chegou um cara com uma mulher, eles falaram que queriam aliança, e informaram que não tinha nada a pronta entrega; a mulher ficou olhando outras mercadorias’, sendo que ‘acharam estranho, pois nunca haviam visto eles na cidade’
(Id. 5297012).

A vítima Marcio Furst, proprietário do estabelecimento, assegurou que ‘
pela manhã, logo ao abrir a loja, um casal foi até o local e pediu para ver joias, que falamos que não trabalhávamos com joias. Então, pediram para ver semi joias, eles pegaram um cartão e foram embora. Por volta das 10h eles ligaram pedindo o horário de funcionamento da loja. Que eles passaram um trote para a polícia militar falando que estava tendo um tiroteio na Ana Terra, e a cidade ficou sem policial. Então, foram até o estabelecimento, e fizeram o assalto’.
(Id. 5297012).

Somando-se a isso, a vítima Paula Dayane de Souza, também proprietária da loja, ouvia em juízo, afirmou que ‘
que logo quando abriu a loja, o Manoel foi até a loja com uma mocinha perguntando por aliança; a atendente achou estranho. Por volta das 10h ligaram perguntando que horas fechava a loja para o almoço. Por volta das 11h vieram dois elementos para fazer o assalto. Eles estavam em um veículo estrada; (...) deixaram o carro um pouco longe da loja, e na hora de fugir um terceiro veio e estacionou o carro na porta da loja’.
(Id. 5297012).

Não bastasse isso, consta dos autos informações anônimas (Id. 5296652), de uma suposta vizinha do apelante
Manoel
, que teria ficado sabendo pela esposa deste de que ele teria cometido um assalto a uma joalheria na Cidade de Tapurah.

Na hipótese, o reconhecimento pelas vítimas Maria Dayana, Márcio Frust e Paula Dayane como sendo o apelante
Manoel
quem foi pela manhã na loja supostamente atrás de aliança, somado as imagens obtidas das câmeras de segurança da loja, e sobretudo, pela prisão de
Manoel
juntamente com os Odair e Juliano na data de 14/03/15, na cidade de Tangará da Serra, são suficientes para comprovar sua participação no crime de roubo, não havendo que se falar em absolvição.

Logo, no ponto, improcedente o recurso defensivo
” (Id. n. 188872655, pp. 50-51).

Pois bem.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que não há margem para divergência da conclusão alcançada pelo douto magistrado sentenciante e pelos eminentes colegas da Terceira Câmara Criminal.

O relatório policial elaborado pelo investigador Cleomar Eterno de Campos bem descreve as diligências que levaram ao esclarecimento da autoria delitiva, particularmente no que concerne ao requerente. Confira-se:

“
Em cumprimento ao disposto no art. 219, XXII do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, informamos que durante as recentes diligências realizadas com fito de investigar a notícia crime de roubo qualificado, caracterizado no ART. 157 do Código penal, em que as vítimas foram os proprietários do estabelecimento comercial Ótima e Relojoaria ‘Marcio’s’, localizada na Avenida Romualdo Allievi, próximo ao Petrazini matérias para construção, Centro de Tapurah-MT, o fato aconteceu durante a madrugada do dia 29/01/2015.

Cabe nos relatar por meio deste, que após a data do crime, 29/01/2015, nossa equipe de investigadores seguiu empenhada a descobrir a identificação dos envolvidos no crime. Onde esclarecemos que os trabalhos de investigação iniciaram logo após coletar as pistas deixadas pelos supostos envolvidos, sendo que segundo a funcionária Fernanda que trabalhava no estabelecimento comercial e o proprietário o senhor Marcio Furst, relataram a nossa equipe de investigadores que, primeiramente suspeitaram de um suposto casal, que teria procurado o estabelecimento comercial no período da manhã, antes do assalto, com fito de averiguara aliança de ouro e outros objetos desse mesmo metal, que tal casal não era conhecido desta cidade, fato que chamou a atenção da funcionaria que tratou de informar o proprietário de tal suspeita. Segundo o proprietário o senhor Marcio, essa forma de abordagem do referido casal é típico de averiguação para criminosos realizaram assalto, isso porque já foi vítima de outros roubos no passado e onde os meliantes usaram a mesma prática criminosa. Mesmo assim, naquele momento não comunicou a polícia sobre o fato.

Outro fato que chamou a atenção das funcionárias e do proprietário foi referente a uma ligação recebida no aparelho celular da loja, chamada ocorrida minutos antes do roubo, pois o interlocutor se identificou como sendo a pessoa que havia ido à loja no período de manhã, com proposito de averiguar o preço de aliança, o que levou a acreditar que poderia ser o tal casal já mencionado acima. Que o terminal telefônico que realizou tal ligação é o 65-99007801 e que esse numero foi descoberto que estava em posse de um dos envolvidos no roubo o qual foi identificado como Juliano da Silva Mendes, vulgo ‘Tifu’. Que tal terminal telefônico foi interceptado com autorização judicial, onde durante o período de monitoramento das escutas telefônicas ficou evidenciado a participação de Juliano no assalto a loja Marci’us relojoaria. Sua prisão foi realizada no dia 13 de Fevereiro de 2015, conforme mandado de prisão expedido por esta Comarca de Tapurah. Em seu depoimento o acusado Juliano assume a autoria do crime a relojoaria Marciu’s Otica. Porém acaba mencionando a participação de outros suspeitos no envolvimento do crime, apontando tal de ‘Guilherme’, vulgo ‘guizinho’ e ‘Rafael’ dizendo que ambos são da cidade de Lucas do Rio Verde.

A nossa equipe de investigadores acredita que Juliano tenha mentido quanto à participação de seus comparsas no roubo a loja Marci’us Ótica, isso porque no dia 24 de Março de 2015, recebemos via Imail um registro de denúncia anônima feita no serviço de emergência 197 do Ciosp em Cuiabá MT, a notícia foi realizada no dia 30/01/2015 por volta das 20h44m. ‘Narra a denúncia um homem conhecido como
Manoel
, o qual reside na Rua 04, quadra 13, apartamento 04, Kit Net de cor Laranja, ao lado da igreja casa da oração, Bairro Pedra 90 em Cuiabá MT, havia acabado de comunicar com sua esposa, via telefone que tinha realizado um assalto a uma joalheria em Sinop ou Tapurah e planejava retornar para casa, pois já estava em Sinop e estava combinando à volta para Cuiabá. Que a denunciante ficou sabendo de tudo através da esposa de
Manuel
, pois é vizinha da mesma. Na denúncia, a comunicante afirmou que
Manoel
e outro comparsa estariam se deslocando da cidade de Sinop na madrugada de sábado (31/01) para a cidade de Cuiabá e que eles estariam trazendo as coisas roubadas. Essa denúncia não chegou a nossa equipe de investigadores em tempo de realizarmos tal abordagem, pois só tomamos conhecimento o teor desta ocorrência no dia 24 de Março do corrente ano.

Entendemos como relevante a denúncia citada acima, pois após a fuga dos meliantes, verificamos que eles usaram um veículo Fiat Strada de cor prata e teriam saído no sentido a uma estrada de chão que tem acesso a cidade de Sinop MT. Para reforça essa tese no dia 03 de Fevereiro do corrente ano, por volta das 22h30minutos, uma guarnição da Polícia Militar de Sinop, realizou a apreensão do veículo com as mesmas características do veículo usado no roubo em Tapurah, trata se de veículo Fiat Strada de cor prata, com a placa do município de Cuiabá, em consulta via Ciosp, foi verificado que tal veículo era objeto de roubo na cidade de Moreira Sales no estado de Paraná-PR. Fato registrado no Boletim de Ocorrência nº 2015, 33923 PM. Além dos indícios já mencionados, cabe destacar que durante a interceptação telefônica, ficou esclarecido que Juliano e outros comparsas, após o roubo a relojoaria em Tapurah, seguiram para a cidade de Sinop, local onde realizou alguns negócios, entre eles comprou uma moto Tornado de cor Azul, além de mencionar que teve que desfazer do veículo Fiat Strada, pois segundo ele o mesmo já estava queimado.

Outro fato que vem reforçar a tese da denúncia a cima é o fato de
Manoel Antonio Soares da Silva
e Odair Jones Porfilho de Souza, vulgo ‘jone’ terem sidos reconhecidos através de termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, pelas as vítimas do roubo a relojoaria Marci’us Ótica, tal fato foi devido a prisão dos indivíduos que ocorreu na cidade de Tangará da Serra MT, no dia 14 de Março de 2015, prisão em flagrante por roubo a uma boate denominada Marechal Rondon. Na ocasião
Manoel Antonio Soares da Silva
, veio a tentar usar o nome falso de Leonardo Rafael Rocha, mas logo foi revelada sua verdadeira identidade.

É importante esclarecer que
Manoel Antonio Soares da Silva
foi reconhecido como o homem em que entrou no estabelecimento comercial Marci’us, juntamente com uma mulher a qual aparentava ser menor de idade, eles são apontados na investigação como partícipe do roubo, pois se passando por um casal de noivos, realizou o levantamento de alianças de ouro e ainda teria ligado para saber horário de funcionamento do estabelecimento, isso na parte da manhã, antes do roubo. Já o indivíduo Odair Jones Porfilho de Souza, vulgo ‘jone’ foi reconhecido como sendo o comparsa de Juliano da Silva Mendes, vulgo ‘Tifu’, pois foi o segundo agente do crime na ação ao roubo a relojoaria Marci’us, conforme foto abaixo, tais fatos comprovam o laço de amizade no ramo do crime entre Juliano da Silva Mendes, vulgo ‘Tifu’,
Manoel Antonio Soares da Silva
e Odair Jones Porfilho de Souza, vulgo ‘jone’.

Outra evidencia da participação dos suspeitos
Manoel Antonio Sores da Silva
e Odair Jones Porfilho de Souza, vulgo ‘jone’ na participação do roubo a relojoaria Marci’us, é o relatório policial fornecido pela Delegacia de Campo Novo do Parecis MT, em que o Investigador Rômulo Amarambi de Oliveira, afirma ter recebido uma denúncia anônima via telefone, onde relata que ambos os suspeitos teriam participado do roubo a uma joalheira ocorrido no município de Tapurah, esse relatório nos foi enviado no dia 16 de Março de 2015 dois dias após a prisão deles em Tangara da Serra. Segundo o Investigador Rômulo, esses meliantes também estavam agindo na região de Campo Novo, onde tem outros comparsas. Já a adolescente que faz par com
Manoel
, não foi possível localiza-la
” (Id. n. 5296666 dos autos originais;
sic
).

Inquiridos em juízo,
Maria Dayane Costa e Fábio Almeida de Freitas, funcionários do estabelecimento comercial alvo do assalto, afirmaram que, na manhã dos fatos, um homem alto, magro, moreno, de camisa de botões e chapéu de palha, adentrou a loja acompanhado de uma moça mais jovem, indagando sobre joias de ouro, o que levantou suspeitas dos funcionários. Ao sair, o casal solicitou um cartão com o número de telefone da loja, e, algumas horas depois, o mesmo homem (que se identificou como tal) ligou para a loja, tendo sido atendido por Fábio, e perguntou o horário de funcionamento do estabelecimento. Pouco depois, ocorreu o roubo (Id. n. 194174650).

Andriele Fernanda Trindade de Oliveira, também funcionária da loja, ao ser ouvida pela autoridade policial, reconheceu fotograficamente o requerente como sendo o indivíduo que compareceu ao estabelecimento na manhã dos fatos, acompanhado de uma moça mais nova, “sondando” o ambiente (Id. n. 5296656, p. 1, dos autos originais).

Também inquiridos sob o crivo do contraditório, Márcio Furst e Paula Dayane de Souza, coproprietários da loja, afiançaram que, por meio das gravações dos circuitos de vigilância do imóvel, perceberam que o veículo utilizado no assalto, uma
pickup
Strada, era a mesma que o tal “casal” teria utilizado para se dirigir à loja naquela manhã, poucas horas antes (Id. n. 194174650).

Convém pontuar que Juliano da Silva Mendes e Odair Jones Porfírio de Souza Silva foram inequivocamente reconhecidos pelos ofendidos como sendo os dois indivíduos que adentraram o estabelecimento comercial para praticarem a subtração, e Odair foi preso em flagrante com
Manoel Antônio
poucos meses depois, na cidade de Tangará da Serra, após um roubo a uma boate.

A propósito, malgrado
Manoel Antônio
, ao ser interrogado em juízo, tenha negado envolvimento no assalto aqui discutido, e Odair também tenha tentado isentar o requerente de responsabilidade, alegando que o motorista do veículo utilizado na fuga seria um tal “Guilherme”, verifico que Juliano, que respondeu por esses fatos em ação penal diversa (mas cujo interrogatório também se encontra encartado nestes autos),
asseverou, que,
naquela manhã
, o indivíduo que orquestrou o delito (identificado por Juliano apenas pela alcunha de “
Bambino
”) deixou o hotel em que estavam hospedados, usando
camisa de botão chapéu de palha
(em horário e com vestes compatíveis com aqueles descritos pelos proprietários e funcionários da loja), e, após retornar, levou Juliano e seu outro comparsa ao estabelecimento comercial em questão em uma
pickup
, na qual permaneceu a fim de fugirem após o roubo.

A essa convergência de indícios – assim compreendidos como provas indiretas –, soma-se a denúncia anônima mencionada no relatório policial acima transcrito, que corrobora a conclusão de que
Manoel Antônio
foi o indivíduo que conduziu a
pickup
empregada no assalto. Veja-se:

A DENUNCIANTE INFORMOU QUE PROXIMO A SUA CASA MORA UM HOMEM POR NOME DE
MANOEL

[descrito na denúncia anônima como “
NEGRO, ALTO, MAGRO, CABELO CRESPO E CURTO
”]
, E SEGUNDO A MULHER DESSE
MANOEL
, QUE ESTAVA CONVERSANDO COM A DENUNCIANTE, ELE FEZ UM ASSALTO A UMA JOALHERIA EM SINOP OU TAPURAH, A DENUNCIANTE NÃO SOUBE INFORMAR AO CERTO, MAS, DISSE QUE ESTÁ VINDO NA MADRUGADA DE SABADO (31/01) DE SINOP, JUNTO COM UM COMPARSA DE NOME DE ANDRÉ, DE ONIBUS TRAZENDO AS JOIAS ROUBADAS, E DEVE CHEGAR EM CUIABA PELA MANHÃ. SEGUNDO A DENUNCIANTE, ESSE
MANOEL
COSTUMA ESCONDER ARMAS NO FORRO DA CASA ONDE MORA, E QUE NA SEMANA QUE PASSOU, UMA EQUIPE DO GOE ESTEVE NA CASA DELE E NÃO ENCONTROU NADA, DISSE TAMBEM QUE O SUSPEITO, COSTUMA ROUBAR CARROS EM FAZENDAS NO INTERIOR DO ESTADO, SÓ CAMIONETES, E QUE INCLUSIVE, TROCOU TIROS COM A POLICIA E CAPOTOU UMA CAMIONETE, SEGUNDO A DENUNCIANTE, A MULHER DO SUSPEITO LHE CONTOU QUE QUANDO O MARIDO ASSALTA JOALHERIAS, UM HOMEM POR APELIDO DE ‘JAPÃO’, VAI ATÉ A CASA DELES E COMPRA TODAS AS JOIAS PAGANDO A VISTA. SEGUNDO A DENUNCIANTE O DONO DO QUIT NET É UM POLICIAL MILITAR, POR NOME DE ‘TOLEDO’
” (Id. n. 5296652, p. 1, dos autos originais).

Ademais, como consignado na sentença, há nos autos relatórios de inteligência que demonstram o vínculo estável e permanente entre os acusados, voltados à prática de crimes patrimoniais, o que foi verificado, inclusive, com a quebra do sigilo telefônico de Juliano.

Nesse contexto, não vejo como falar em contrariedade da condenação à evidência dos autos, na medida em que o encadeamento de elementos de prova produzidos ao longo das investigações e da instrução judicial conduz, inevitavelmente, à conclusão de que o requerente foi coautor das infrações penais em comento, independentemente do fato de não ter sido visto pelas vítimas e testemunhas no momento da subtração propriamente dita, uma vez que seu envolvimento consistiu na prévia prospecção do estabelecimento comercial assaltado e condução do veículo utilizado para o transporte dos comparsas Odair e Juliano.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024